Tribunal: TJMT
Processo: 1015172-21.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015172-21.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Suspensão da Exigibilidade, Multas e demais Sanções, Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GABRIELLE GONCALVES PEREIRA - CPF: 046.773.631-61 (ADVOGADO), LAMINADOS ARAPUA LTDA - ME - CNPJ: 36.892.230/0001-50 (AGRAVANTE), RAQUEL ZINI - CPF: 019.680.311-03 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, DIANTE DA SENTENÇA DOS AUTOS PRINCIPAIS.

E M E N T A

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA - LIMINAR – PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO PRINCIPAL - PERDA
DE
OBJETO
– RECURSO PREJUDICADO.

A superveniência de sentença no processo de origem induz ao reconhecimento da prejudicialidade do agravo de instrumento, por perecimento de seu objeto, a teor do 51, XV, do RITJ/MT.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por LAMINADOS ARAPUÃ LTDA. contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal-MT que, nos autos da
Ação Anulatória n. 1000313-12.2019.811.0093,
ajuizada em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, indeferiu o seu pedido de antecipação dos efeitos da tutela concernente à suspensão da exigibilidade do crédito de multas ambientais.

Nas razões recursais, a agravante alega a nulidade do processo administrativo por ausência de notificação válida.

Sustenta que
“a suspensão da exigibilidade do crédito tributário independe do depósito integral em dinheiro, conforme é o entendimento reiterado STJ”
(Id. 18723453).

Afirma que
“o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação é evidente, vez que a Agravante e seus sócios estão inscritos em dívida ativa, impossibilitando-os de obter financiamentos bancários, participações em licitações e, até mesmo, de exercer suas atividades economias diárias, eis que a impossibilidade de emitir Certidão Negativa de Débitos Estaduais impede a emissão de Notas Fiscais, o que certamente causará prejuízos irreversíveis a Agravante, seus sócios e sua família, que não terão como garantir a sua subsistência frente à paralização das suas atividades”
(Id. 18723453).

Ao final, pugna pela concessão do efeito ativo para
“suspender a exigibilidade da multa decorrente do auto de infração n.º 12958 4 da SEMA/MT, retirando a sua inscrição da Dívida Ativa do Estado”
. No mérito, roga pelo provimento do agravo, para o fim de reformar a decisão vergastada.

O pedido de efeito ativo foi indeferido (Id. 20352975).

Contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 28899484).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de opinar por entender ausente o interesse público (Id. 31737042)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela para suspender
a exigibilidade do crédito oriundo do Auto de Infração nº 129584, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Em linhas gerais, a agravante alega a nulidade do processo administrativo por ausência de notificação válida, bem como a desnecessidade de caução para a suspensão da exigibilidade do crédito.

Sem suprimir a análise da matéria pela instância pretérita, verifica-se que a notificação do auto de infração que deu origem ao procedimento administrativo julgado à revelia, aparentemente, foi remetida de forma equivocada, pois fora encaminhada a endereço diverso do que constava no auto de infração, retornando o AR com entrega frustrada ao remetente, o que levou, posteriormente, à realização de intimação por edital.

Entretanto, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, cabia à Administração Pública, primeiramente, realizar nova intimação do agravante por AR no enderenço correto ou mesmo diligenciar a sua localização, antes de promover a intimação por edital.

Nos termos da jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça, somente é válida a notificação pela imprensa oficial quando for comprovado estar o sujeito passivo em local incerto e não sabido. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS ARTS. 458 E 535 DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INTIMAÇÃO FEITA POR EDITAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONCLUIU SER EXTREMADA A MEDIDA, FUGINDO DA RAZOABILIDADE. REVISÃO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Constata-se que não se configura a ofensa aos arts. 458 e 535 do CPC/1973, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado.

2. A jurisprudência deste Tribunal Superior entende que o contribuinte deve ser notificado pessoalmente e por escrito do lançamento tributário, sendo que a notificação por edital somente ocorre em casos excepcionais, nas hipóteses em que o executado encontra-se em local incerto e não sabido.

3. Hipótese em que o Tribunal de origem, com base nos elementos de convicção dos autos, concluiu ser extremada a medida procedida pela Fazenda de se intimar por edital, a qual teria fugido da razoabilidade.

4. Alterar a decisão prolatada pela Corte regional é inviável, pois implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado na estreita via do Recurso Especial, ante o disposto na Súmula 7/STJ.

5. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.
(REsp 1668066/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 30/06/2017)

“TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE POR EDITAL. EXCEPCIONALIDADE. ENTENDIMENTO PACÍFICO DO STJ.

1. É entendimento pacífico do STJ ser imprescindível a notificação pessoal e por escrito do contribuinte a respeito do lançamento do crédito tributário, sendo a notificação editalícia permitida apenas nos casos em que for comprovado estar o sujeito passivo em local incerto e não sabido. Precedentes: AgRg no AREsp 42.218/MS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 03/05/2013; AgRg no REsp 1.123.144/MG, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 14/10/2011; AgRg no REsp 1.233.778/MG, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 30/08/2011 e REsp 1.199.572/MG, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 22/09/2010.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 524.888/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 02/09/2014).

Destarte, resta evidenciada a probabilidade do direito a amparar o pedido de suspensão d
a exigibilidade do crédito oriundo do Auto de Infração nº 129584, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Outrossim, inexiste o perigo de irreversibilidade da medida para o agravado, pois, acaso a conclusão seja pela inexistência de vícios na notificação, bastará a Fazenda Pública Estadual formalizar o processo de inscrição do débito em dívida ativa, com a posterior cobrança mediante execução fiscal ou mesmo o protesto, apresentando plena eficácia à decisão definitiva.

Com essas considerações, DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, para determinar
a suspensão da exigibilidade da multa administrativa decorrente da lavratura do Auto de Infração nº 129584, até o julgamento de mérito da
Ação Anulatória n. 1000313-12.2019.811.0093
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º. VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º. VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 04 DE MAIO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2ºVOGAL)

Em seu bem-lançado voto, concluiu a eminente relatora, Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro:
Com essas considerações, dou provimento ao recurso de agravo de instrumento, para determinar a suspensão da exigibilidade da multa administrativa decorrente da lavratura do Auto de Infração nº 129584, até o julgamento de mérito da Ação Anulatória n. 1000313-12.2019.811.0093.

Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
Laminados Arapuã Ltda. – ME
contra a decisão que, em
ação declaratória de nulidade de ato administrativo c/c pedido de tutela provisória de urgência para suspensão da exigibilidade da multa e retirada do nome da dívida ativa
proposta contra o
Estado de Mato Grosso
, in
deferiu
a tutela provisória de urgência.

Ao ter vista dos autos, constatei que a
ação declaratória de nulidade de ato administrativo c/c pedido de tutela provisória de urgência para suspensão da exigibilidade da multa e retirada do nome da dívida ativa
(Processo Judicial Eletrônico nº 1000313-12.2019.8.11.0093) objeto
deste agravo
foi sentenciada no dia 26 de março de 2021.

Eis a parte dispositiva da sentença:

[...] Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos formulados na inicial, e o faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para declarar a nulidade dos atos praticados no processo administrativo n. 141552/2011, que tramitou perante a SEMA, a partir da tentativa de notificação da parte autora, esta inclusive, uma vez que expedida para endereço diverso da parte autora, endereço que era de conhecimento da parte ré, conduta que violou o contraditório e a ampla defesa (art. 5º, inciso LV, da CRFB/88 e art. 2º caput da Lei Federal n. 9.784/99 e art. 4º da Lei Estadual n. 7.692/02) e com isso determino a retirada do nome da parte autora da dívida ativa no prazo de 5 dias, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça no importe de 20% do valor da causa a ser custeada pelo(s) servidor(es) responsável(eis).

IV - Disposições Finais

Advirta-se à procuradoria, ao(s) órgão(s) público(s) e servidor(es) responsável(eis) de que o descumprimento da presente decisão poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça, na inteligência do § 1º, do art. 77, do CPC, desde já fixada em 20% do valor da causa, sem prejuízo de eventuais sanções criminais (crime de desobediência), civis (improbidade administrativa) e processuais.

Condeno a parte vencida ao pagamento de custas e despesas processuais, salvo se imune a tais tributos (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) e, caso beneficiária da justiça gratuita, os valores decorrentes ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade durante o lapso de 5 (cinco) anos do trânsito em julgado da respectiva decisão, na dicção do § 3º, do art. 98, do CPC.

Condeno, outrossim, a parte vencida em honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, observadas as diretrizes do § 2º, do art. 85, do CPC, pois que: a) regular a natureza e a importância da causa; b) acessível o lugar da prestação do serviço; c) bom o grau de zelo do profissional e o trabalho por ele

realizado; e d) baixa exigência temporal do serviço fornecido, observada a suspensão da exigibilidade acima declinada, para o caso de ser ela beneficiária da justiça gratuita.

Deixo de remeter os autos para reexame necessário ao Tribunal de Justiça, tendo em vista que a condenação ou o proveito econômico obtido na causa é de valor líquido inferior a 500 salários-mínimos, na licença do art. 496, § 3º, inciso II, do CPC.

Fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema informatizado.

Publique-se.

Havendo interposição de recurso, observado o art. 1.010, § 3°, do CPC, que determina a remessa dos autos independentemente de juízo de admissibilidade, intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões, e, após decorrido o prazo, com ou sem manifestação, remetam-se os autos à instância superior, cumprindo-se as formalidades dos §§ 1º a 3º do aludido dispositivo legal.

Do contrário, após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias, observando-se em tudo o CNGC. [...]. (Processo Judicial Eletrônico nº 1000313-12.2019.8.11.0093, Primeira Instância, Id. 51925083, fls. 5/7).

Portanto, o recurso perdeu o objeto, uma vez que a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência, contra a qual a agravante interpôs este agravo de instrumento, já está superada pela sentença.

[...]
A Corte especial deste Tribunal, na assentada de 7.10.2015, por meio do EAREsp 488.188/SP, de Relatoria do Min. Luis Felipe Salomão, firmou entendimento de que, na específica hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido - que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência - torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo

desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do Código de Processo Civil); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas
(AgRg nos EREsp. 1.199.135/DF, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 6.5.2016). [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1283149/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 31 de agosto 2016). [com itálico no original]

[...] É firme a orientação jurisprudencial no sentido de que a prolação de sentença no processo principal enseja superveniente perda de objeto de recurso interposto contra a decisão interlocutória. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 663910/RO, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 22 de março de 2016).

[...] Consoante cediço nesta Corte, resta prejudicado, ante a perda de objeto, o agravo de instrumento de decisão deferitória ou indeferitória de liminar ou antecipação de tutela, quando verificada a prolação de sentença de mérito, ‘tanto de procedência, porquanto absorve os efeitos da medida antecipatória, por se tratar de decisão proferida em cognição exauriente; como de improcedência, pois há a revogação, expressa ou implícita, da decisão antecipatória’ (REsp 1.232.489/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 28.05.2013, DJe 13.06.2013). Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ. [...]. (STJ, Quarta Turma, AgRg no AREsp 650161/ES, relator Ministro Marco Buzzi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de maio de 2015).

[...] 1. Prevalece, neste Superior Tribunal, o entendimento de que a superveniência de sentença de mérito, confirmando ou revogando medida liminar anteriormente proferida, acarreta perda de objeto do agravo de instrumento manejado contra a decisão interlocutória.

2. Precedentes: AgRg no AREsp 485.483/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/5/2014; AgRg no Ag 1.106.148/SP, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 20/6/2014; AgRg nos EDcl no REsp 1.232.873/PE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJe 20/4/2012. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1441565/RN, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de maio de 2015).

Essa, a razão por que voto no sentido de julgar prejudicado o recurso.

VOTO
RETIFICAÇÃO

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)

Retifico o voto anteriormente proferido no sentido de julgar prejudicado o recurso, em virtude da prolação de sentença no curso do julgamento.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021